Tribunal: TJMT
Processo: 1013248-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013248-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento.

Cumprimento de Sentença. Cálculo de débitos em fase de execução. Multas, juros e correção monetária. Parâmetros. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou remessa à contadoria judicial para apuração do montante devido em cumprimento de sentença, considerando multas por litigância de má-fé e recurso protelatório, além de honorários sucumbenciais e indenização por danos morais, divergindo do critério de cálculo defendido pela parte agravante.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se se a apuração dos débitos deve abranger: (i) a integralidade da condenação, incluindo correção monetária e juros de mora sobre multas, custas processuais e indenização; (ii) a incidência dos consectários legais e o índice de correção monetária aplicável; e (iii) o momento do abatimento do valor depositado pelo recorrido.

III. Razões de decidir

3. A fase de cumprimento de sentença deve observar os limites fixados no título executivo, incluindo consectários legais, como juros e correção monetária, que se incorporam implicitamente à obrigação, conforme art. 322, §1o, do CPC.

4. Juros de mora sobre danos morais devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), utilizando-se o INPC como índice aplicável.

5. Multas por litigância de má-fé e recurso protelatório, fixadas em 2% e 1% sobre o valor atualizado da causa, devem compor o montante devido.

6. O valor depositado deve ser abatido após a apuração total do débito, respeitando o direito da parte exequente à plena satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"Os consectários legais, como juros de mora e correção monetária, integram o título executivo judicial, ainda que não especificados na sentença, e devem ser aplicados conforme a legislação e jurisprudência."

"Juros de mora sobre indenização por danos morais fluem desde o evento danoso, e a correção monetária incide a partir do arbitramento."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade de Título de Crédito c/c Cancelamento de Protesto e Condenatória por Danos Morais”
, já em fase de
“Cumprimento de Sentença”
(Proc. no 0007436-21.2014.8.11.0007), proposto pela agravante contra o ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e outra, ante a
“vasta divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e total discrepância ao determinado nos autos”,
ordenou remessa do feito à Contadoria Judicial para que realize
“o cálculo correto da dívida em questão”
, determinando fosse computado, entre outros, multa de apenas 1% sobre o valor atualizado da causa a título de sanção por litigância de má-fé e oposição de Embargos de Declaração protelatórios (cf. Id. no 112937704 dos autos de origem).

A autora/exequente/agravante sustenta, em linhas gerais, que, ao contrário do exposto na r. decisão agravada, o cálculo a ser elaborado pela Contadoria Judicial deve se destinar à
“apuração do montante devido em relação a toda a condenação – e não apenas parte dela – até a data do depósito voluntário da parte agravada (14/10/2019), de modo a apurar o valor efetivamente em mora e sujeito às penalidades legais”
, observando-se que, durante a tramitação do processo de conhecimento, o Banco/executado/agravado foi condenado à multa 2% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé e à multa de 1% do valor atualizado da causa em razão da oposição de Embargos de Declaração protelatórios, e condenado pela r. sentença ao pagamento de R$ 6 mil a título de indenização por danos morais e, ainda, aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios (sic – cf. Id. no 214697660 - Pág. 6/7).

Aduz que o valor das multas deve sofrer correção monetária
“pelo IGP-M desde a data do ajuizamento (17/11/2014) até a data do depósito voluntário da agravada (14/10/2019)”
, que as custas e despesas processuais a serem reembolsadas devem ser
“atualizadas pelo IGP-M desde o desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês desde o trânsito em julgado”
, e que o valor da condenação indenizatória deve ser
“acrescido de correção monetária pelo IGP-M a partir do arbitramento (17/09/2018) e acrescido de juros de mora, no percentual de 1% ao mês a partir do evento danoso (10/10/2014)”
, para que somente ao final seja abatido
“o valor depositado pela agravada em 14/10/2019 (R$ 18.307,87) e, em havendo saldo devedor, sobre este aplicar multa e honorários no percentual de 10% cada”
, face à ausência de pagamento voluntário, na forma do art. 523, §1o, do CPC

(sic – cf. Id. no 214697660 - Pág. 6/8).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada
“a fim de determinar que o r. contador apure o valor”
exequendo nos termos da fundamentação recursal (sic – cf. Id. no 214697660 - Pág. 8).

A decisão vinculada ao Id. no 217148686 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Embora devidamente intimado o Banco/agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. certidão vinculada ao Id. no 22221767).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia estabelecida gira em torno do critério de cálculo a ser utilizado pela contadoria para apuração do montante devido pelo Banco/executado.

A autora/exequente argumenta que o cálculo deve considerar toda a condenação, com as devidas correções e juros sobre multas, custas, e indenização por danos morais, até a data do depósito feito pelo Banco (14/10/2019), defendendo, que o depósito deve ser abatido apenas ao final do cálculo e, se houver saldo devedor, devem ser aplicadas multas e honorários adicionais de 10%, conforme o art. 523, §1o, do CPC.

No caso em questão, a ação de origem intitulada
“Declaratória de Nulidade de Título de Crédito cumulada com Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais”
(Processo no 0007436-21.2014.8.11.0007) foi decidida com a sentença que acolheu integralmente o pedido feito pela parte autora, para declarar a nulidade da duplicata de instrumento no 2391, no valor de R$ 497.520,53, reconhecendo, consequentemente, a inexistência da dívida e determinando o cancelamento do protesto do referido título, além de condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 6 mil como indenização pelos danos morais decorrentes do protesto indevido da duplicata, bem como, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 42876619 – dos autos de origem)

Inconformado com a decisão, o Banco ora agravado, interpôs recurso, argumentando exclusivamente sobre a impossibilidade de ser responsabilizado pela ilegalidade do protesto do título, fundamentando sua posição com base na Súmula no 476 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), alegando que atuou unicamente como endossatário mandatário (cf. Id. no 42876623 – dos autos de origem), o qual foi desprovido, majorando os honorários advocatícios em sede recursal, para 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 42876634).

Ainda insatisfeito, o Banco apresentou Embargos de Declaração, que foram rejeitados, como consequência, foi condenado ao pagamento de uma multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, além de uma multa adicional de 1% sobre o valor da causa, em razão da interposição de recurso manifestamente protelatório (cf. Id. no 42876641 – dos autos de origem) essa decisão transitou em julgado em 24/10/2019 (cf. Id. no 42876647).

No dia 05/11/2020, o Banco realizou um depósito no valor de R$ 18.307,87 (cf. Id. no 42876645).

Em 09/11/2020, a exequente, ora agravante, requereu o cumprimento da sentença (conforme Id. no 43084829 – dos autos de origem), solicitando o pagamento dos valores de R$ 32.403,52, referente à condenação, e R$ 136.317,17, relativo aos honorários sucumbenciais, para a atualização do débito, utilizou a data inicial de 22/05/2020, aplicando o IGPM-M para calcular os juros e a correção monetária, além de empregar o mesmo indexador, IGPM-M, como referência, também considerou o valor atualizado da causa para o cálculo dos honorários sucumbenciais.

O Banco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando que
“a condenação consubstanciada no acórdão proferido em 09/08/2019 foi para pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor da condenação e não do valor da causa”

alegando ainda que, tais valores
“foram integralmente quitados”
pois
“realizou, em outubro de 2019, o pagamento de R$18.307,87, valor esse que realiza a quitação integral dos valores dos danos morais, bem como dos honorários advocatícios”
defendendo, ademais, que
“o índice aplicável pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é o INPC, devendo ser o referido índice ser utilizado no presente caso”
não havendo
“na sentença condenatória qualquer previsão de inclusão de juros de mora sobre o montante indenizatório, tampouco previsão judicial de qual seu termo inicial, o que invalida completamente a pretensão creditória da parte
” (cf. Id. no 58556156 – dos autos de origem).

Embora o juízo
“a quo”
tenha determinado a intimação da exequente para, se assim desejasse, manifestar-se sobre a impugnação (cf. Id. no 69841390 – dos autos de origem), essa intimação não foi devidamente realizada, pois, de forma equivocada, foi intimado o Banco/executado (conforme certidão vinculada ao Id. no 92364926 – dos autos de origem).

Diante das inconsistências nos cálculos apresentados por ambas as partes, o juízo
“a quo”
determinou que a questão fosse submetida à contadoria judicial, com as seguintes diretrizes:

·

Indenização por danos morais: Fixada em R$ 6.000,00, considerando a condenação solidária.

·

Honorários sucumbenciais: Estabelecidos em 15% sobre o valor da condenação, conforme o acórdão.

·

Multa por litigância de má-fé: calculada como 1% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

É amplamente reconhecido que a fase de cumprimento de sentença deve obedecer estritamente aos limites do título executivo judicial, sendo inadmissível qualquer discussão que exceda o que foi decidido e constituído no processo.

Conforme mencionado, o Banco/executado foi condenado ao pagamento de uma multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé, além de uma multa adicional de 1% sobre o mesmo valor devido à interposição de recurso manifestamente protelatório, essas penalidades devem ser consideradas no cálculo final.

Embora a sentença não tenha especificado expressamente a aplicação de juros e correção monetária, tais elementos são matérias de ordem pública e de acordo com a jurisprudência consolidada e os princípios que regem o processo civil, os consectários legais, como juros e atualização monetária, integram o pedido inicial de forma implícita, pois são acessórios naturais da obrigação principal, esse entendimento encontra respaldo no art. 322, §1o, do CPC e na Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal (STF).

No que diz respeito aos juros de mora sobre o valor fixado a título de indenização por danos morais, aplica-se a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
. Portanto, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso, considerando a natureza extracontratual da responsabilidade, devendo ser observado o art. 406, do CC/02, e, portanto, devem corresponder ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, e em relação ao índice da correção monetária, deve ser aplicado o INPC, que é aquele que melhor reflete a realidade econômica do país e a desvalorização da moeda.

Quanto à correção monetária, o entendimento pacificado pela Súmula 362 do STJ dispõe que
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
Assim, a correção monetária deve ser aplicada ao valor da indenização por danos morais a partir da data em que foi fixada.

Diante do exposto, o cálculo a ser realizado pela contadoria judicial deve observar os seguintes parâmetros:

·

Indenização por danos morais: R$ 6.000,00,

corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso.

·

Honorários sucumbenciais: fixados em 15% sobre o valor da condenação, conforme determinado no acórdão.

·

Multas: aplicação das multas de 2% e 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme a condenação por litigância de má-fé e recurso protelatório.

·

Depósito realizado pelo Banco: o valor de R$ 18.307,87 deve ser abatido do montante devido somente após a apuração total do débito, considerando os encargos aplicáveis.

Essa solução assegura a fiel execução do título judicial, respeitando os limites da coisa julgada e os direitos das partes, além de garantir a devida atualização do débito, em conformidade com a legislação e a jurisprudência pertinentes.

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao recurso, com o objetivo de adequar os parâmetros para a elaboração do cálculo pela Contadoria Judicial, garantindo o respeito às decisões judiciais anteriormente proferidas e a proteção dos direitos das partes envolvidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024